Tribunal: TJES
Processo: 5000004-77.2021.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000004-77.2021.8.08.0046
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
MARIA CECILIA DE ALMEIDA DIAS
APELADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA - INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA DE FORMA UNILATERAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - ENTENDIMENTO DO TJES - COBRANÇA INDEVIDA - ATO ILEGAL - DANO MORAL
IN RE IPSA -
PRECEDENTES DO TJES -
QUANTUM
ARBITRADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
inspeção técnica realizada de forma unilateral pela concessionária, sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, constitui desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral.

2.
Restou incontroverso nos autos
que a apuração da fraude no medidor de energia foi feita unilateralmente pelos prepostos da concessionária de energia, diante da inexistência de assinatura da apelada no TOI, sendo confirmada sua ausência no campo de "
observações
".

3.
O Art. 129, da Resolução ANEEL nº 414/2010 estabelece que u
ma vez constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade, entretanto, orienta que na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

4.
Embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do Art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução 414/2010 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, ora depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor,
o que não ocorreu nos autos
.

5.
L
evando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, entendo adequada a manutenção da verba indenizatória decorrente do dano moral arbitrada pelo Juízo
“a quo”,
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator, destacando-se o fato de que o autor necessitou contrair empréstimo para pagamento da dívida exigida pela concessionária.

6.
Ante o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000004-77.2021.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE
: MARIA CECILIA DE ALMEIDA DIAS
APELADO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELANTE
: CLEVERSON ALMEIDA DIAS - RJ120469
Advogado do(a) APELADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - ES26921-S
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
em face de sentença id. 4291122, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES que, nos autos da
ação
ajuizada em seu desfavor por
MARIA CECÍLIA ALMEIDA DIAS,
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do TOI nº 3449511 e, via de consequência, declarou inexistente o débito correspondente ao importe de R$ 4.521,17 (quatro mil
quinhentos e vinte e um reais e dezessete centavos) e condenar a concessionária ao pagamento de danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais)
.

Da narrativa processual, extrai-se que a autora foi surpreendida com uma cobrança, no mês de novembro e dezembro de 2020, correspondente a um débito referente ao mês de novembro de 2019, no valor de R$ 4.521,17 (quatro mil quinhentos vinte um reais e dezessete centavos), sendo que no histórico de faturamentos a média mensal de consumo era da ordem de R$ 47,07 (quarenta e sete reais e sete centavos).

Diante desta situação, a apelada contatou a concessionária de energia solicitando uma solução em seu relógio, sob o protocolo de nº 0317174144, contestando o valor cobrado, entretanto, o problema não foi resolvido, o que levou a autora ingressar com a presente ação se insurgindo
contra débito de R$ 4.521,17 (quatro mil quinhentos e vinte e um reais e dezessete centavos) referente à instalação nº 1669925, almejando a tutela jurisdicional concernente à declaração de inexistência de débito, cominação de obrigação de não fazer, referente à abstenção de interrupção do fornecimento de energia e condenação por danos morais.

Após apresentada contestação pela apelante, foi proferida sentença, a qual restou assim fundamentada:

[...] Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que,
a priori
, seria ônus da parte autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 373, inc. I, CPC.

Deveras, do exame do TOI impugnado, que consta dos autos no ID 6208804, constato sua irregularidade.

Com efeito, da análise dos elementos probatórios, verifico que razão assiste à parte autora. Isso porque, apesar da concessionária ré alegar que seu proceder teve amparo na Resolução ANEEL nº414/2010, a inspeção/vistoria que fez na unidade consumidora do autor, para apuração de eventuais irregularidades deveria ter observado o procedimento disposto no art. 129 da dita Resolução.

O documento em epígrafe comprova que o TOI nº 3449511 foi lavrado sem a presença da titular da unidade consumidora, vez que não há qualquer assinatura no local em que deveria ser aposta a rubrica do titular da instalação ou da pessoa que acompanhou a inspeção, enquanto que no campo ‘
observações
’ constou que o consumidor estava ausente para assinar o TOI, não tendo a concessionária ré se desincumbido de seu ônus em provar se alguém acompanhou a diligência, muito menos que enviou posteriormente a cópia do termo de ocorrência para o consumidor.

Tal negligência da requerida configura violação do princípio do contraditório e da ampla defesa do autor na participação dele quando lavratura do TOI e na realização da perícia administrativa, que supostamente constatou a existência de ligação clandestina de energia elétrica, consoante se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 129 do normativo supramencionado.

Portanto, não há alternativa senão concluir que a inspeção técnica e a respectiva perícia do medidor, realizadas unilateralmente pela concessionária, não são suficientes para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de irregularidade da ligação de energia elétrica e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento e, por isso, procede a pretensão declaratória. [...]

Não obstante os argumentos apresentados pela recorrente, este
Egrégio Tribunal de Justiça
possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada de forma unilateral pela concessionária,
sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, constitui desconformidade
com o procedimento previsto na legislação pertinente, não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral.

Neste Sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. In casu, denota-se que a Ação ajuizada pelo Recorrido busca a declaração de inexigibilidade dos débitos acusados pelo Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3314523,
diante do fato de que a Concessionária não o oportunizou para exercer a ampla defesa e o contraditório, elementos estes que são essenciais para que o débito apurado aufira legalidade. II. Na hipótese, verifico nos autos que a Recorrente deixou de colacionar qualquer elemento que comprove a devida notificação do Recorrido a respeito da visita que os prepostos da Concessionária realizaram à sua residência, tampouco em relação à perícia cujo resultado buscou apurar a existência de violação do relógio de energia elétrica.
III. É evidente a redação do artigo 133, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, cuja inteligência estabelece que a Concessionária é obrigada a cientificar o consumidor nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, dispositivo o qual não restou observado pela Recorrente, prejudicando flagrantemente o Recorrido. IV. Diante da ausência de qualquer documento que comprove a cientificação do Recorrido sobre o procedimento administrativo que produziu o TOI, não há falar-se em reforma da Decisão Monocrática objurgada, porquanto evidente a violação do direito à ampla defesa e ao contraditório daquele. V. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Agravo Interno Cível na Apelação 0000266-74.2019.8.08.0049, Rel. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Segunda Câmara Cível, DJe 6/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

2. Nessa oportunidade, o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral.
3. Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, não há o que se falar em cobrança retroativa a título de refaturamento, motivo pelo qual entende-se que a r. sentença proferida pelo Douto Juízo a quo deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e improvido” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 009180003056, Relator :
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MENOR DO CONSUMO. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE
.
1. –
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 011160060205, Relator:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019).

Conforme se observa no id. 4291104, é incontroverso que a apuração da fraude no medidor de energia foi feita unilateralmente pelos prepostos da concessionária de energia, diante da inexistência de assinatura da apelada no TOI, sendo confirmada sua ausência
no campo de "
observações
".

Nas razões recursais a própria concessionária apelante admite que a consumidora estava ausente no momento da inspeção, entretanto, busca fundamentar a desnecessidade da sua presença na visita técnica que identifica a fraude, o que é contrário ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TRIBUNAL A QUO ENCONTRA-SE ALINHADO À ORIENTAÇÃO DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela provisória e de danos morais. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente apenas para declarar a inexistência do débito verificado no Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI e determinar que a ré se abstenha de promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - Em relação à alegada violação do art. 7° da Lei n. 8.078/1990, dos arts. 2°, §§1º e 2º, e 5º da L1NDB, dos arts. 1°, 29 e 31 da Lei n. 8.987/1995, dos arts. 140, parágrafo único, e 373, I, do CPC/2015, e dos arts. 2° e 3°, XIX, da Lei n. 9.427/1996, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum recorrido, assim firmou seu entendimento (fl. 283): "[...] Um fato que não pode deixar de ser considerado é que o Termo de Ocorrência de Inspeção ? TOI não foi assinado por representante da apelada, constando a seguinte observação no local em que deveria ser aposta a assinatura: "cliente ausente" ((l. 24). Isso configura violação do princípio do contraditório e da ampla defesa na realização da perícia administrativa que supostamente constatou a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica, consoante se extrai do 52° do preceptivo normativo retro transcrito. Nessas circunstâncias, tenho que deve ser aplicado ao caso o entendimento no sentido de que inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha do medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.
[...]" III -
Consoante se observa dos excertos reproduzidos do acórdão recorrido, o entendimento firmado pelo Tribunal a quo encontra-se alinhado à orientação dessa Corte Superior, no sentido da ilegalidade da cobrança de débito e de eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medido de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária prestadora do serviço
. IV - Agravo interno improvido. (
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.926.879/ES, relator Ministro
Francisco Falcão
, Segunda Turma, DJe de 28/4/2022.) - destaque.

Desse modo,
agiu acertadamente o magistrado ao fundamentar que a atitude da concessionária de energia elétrica configura
violação do princípio do contraditório e da ampla defesa do autor na participação dele quando lavratura do TOI e na realização da perícia administrativa, que supostamente constatou a existência de ligação clandestina de energia elétrica, consoante se extrai dos §§ 2º e 3º do Art. 129, da
Resolução ANEEL nº414/2010.

Sobre este ponto, o supracitado artigo dispõe que, uma vez constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade, entretanto, orienta que na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

Assim, embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do Art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução 414/2010 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, ora depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor,
o que não ocorreu nos autos
.

Ademais, considerando que fora deferida a inversão do ônus da prova (id. 4291115), cabia à concessionária de Energia Elétrica comprovar que adotou todas as medidas impostas pela legislação para a cobrança,
ônus que a EDP não se desincumbiu
.

Quanto a ocorrência de danos morais indenizáveis, verifica-se que além da ilegalidade do procedimento levado a cabo pela EDP para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, a concessionária interrompeu o fornecimento de energia elétrica, conduta que ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a condenação à titulo indenizatório.

Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Estadual:

(...) Há dano moral indenizável, uma vez que a situação posta em análise não se trata de dissabor cotidiano, uma vez que sua conduta configura ato ilícito que transborda o mero aborrecimento, ante a ameaça de corte de energia e a angústia em receber faturas com valores exorbitantes configura evidente dano moral.
5 - Recurso improvido. (
TJES
, Apelação Cível, n. 042200001180, rel.
MANOEL ALVES RABELO
, Quarta Câmara Cível, DJES 15/03/2022).

(...)
III -
A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral in re ipsa
, conforme jurisprudência deste Eg. TJES
(...) (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 0000364-13.2019.8.08.0032, Rel. Des. Substituto
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/7/2022).

“
Ad argumentandum tantum”,
sabe-se que, hodiernamente, a falta de eletricidade é capaz de provocar alterações no estado psíquico das pessoas, sendo suficiente para fundamentar o dever de reparação por danos morais.

Em relação ao “
quantum”
arbitrado, o Art. 944 do Código Civil aponta que a indenização se mede pela extensão do dano, devendo guardar proporção com a gravidade da culpa e o dano (como previsto no parágrafo único do citado dispositivo legal), bem como não pode ensejar enriquecimento sem causa da parte lesada.

Desse modo, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, entendo adequada a manutenção da verba indenizatória decorrente do dano moral arbitrada pelo Juízo
“a quo”,
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator, destacando-se o fato de que o autor necessitou contrair empréstimo para pagamento dívida exigida pela concessionária.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Ante o desprovimento do apelo da EDP, com fulcro no Art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), perfazendo o total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação devidos pela Apelante em favor dos patronos do apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)